Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO. PREVI. RELAÇÃO TRABALHISTA. HORAS EXTRAS. INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. TEMA 936, 955 e 1021 DO STJ.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, por meio da sistemática do recurso repetitivo, fixou teses acerca dos pedidos de revisão de benefício previdenciário expostas no nos Temas 936, 955 e 1021.
2. No item III do Tema 955, o c. STJ modulou os efeitos do julgado, garantido o direito a revisão em favor dos Participantes que já tivessem ajuizado a demandas com esse propósito, até a data daquele julgamento.
3. Observado o limite temporal, mostra-se cabível a revisão do benefício, sob as condições apontadas no Tema 955, quais sejam: a) a previsão regulamentar (expressa ou implícita) e b) a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
4. A sentença recorrida registra, de forma expressa, a necessidade de que se observem, em fase de liquidação de sentença, as regras do regulamento do plano de benefício, especialmente a prévia recomposição da reserva matemática. Ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
5. A questão relativa aos cálculos e do aporte necessário à revisão do benefício deve ser objeto de liquidação de sentença, pois não se confunde com o mérito da pretensão autoral de obter o direito rever a correção do valor mensal a ser pago pela Apelante.
6. Conforme entendimento firmado pelo c. STJ no REsp. 1.312.736, a revisão do benefício previdenciário condiciona-se à prévia recomposição da reserva matemática. Desse modo, a obrigação a ser cumprida pelo Ente de previdência complementar somente será exigível após efetuado o respectivo aporte, razão pela qual se afasta a incidência dos juros de mora a partir da citação.
7. O ônus da sucumbência é decorrência lógica da condenação (art. 85 do CPC).
8. O Patrocinador é parte ilegítima na ação de revisão de benefício. Aos participantes e assistidos em prejuízo abre-se o caminho da ação judicial de reparação contra o ex-empregador.
9. Recurso da PREVI conhecido em parte e, na extensão conhecida, deu-se parcial provimento, apenas para afastar os encargos da mora. Recurso da parte autora conhecido e não provido.